Tribunal: STF
Processo: AI 843918
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TRANSMISSÃO DE HIV. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Ofensa ao princípio do juiz natural: análise do Regimento Interno do Tribunal a quo: inviabilidade. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.